Tribunal: TJBA
Processo: 8002329-37.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8002329-37.2016.8.05.0044

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ERLAN PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA

ADVOGADOS: CARINA ALMEIDA LUCENA, RAFAEL RAMOS DE OLIVEIRA LOPES

APELAD
A
: AYMORÉ CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por Erlan Pereira de Sousa Oliveira, contra sentença proferida nos
fólios
da Ação Revisional de Financiamento, ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, na qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se houve autocomposição válida e formalizada entre
os litigantes
capaz de ser homologada judicialmente; analisar a legalidade da sentença que julgou improcedente o pedido revisional sem homologar a alegada transação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação de acordo extrajudicial exige
comprovação de
manifestação de vontade inequívoca e bilateral das partes, o que não se verifica no caderno processual.

4. A mera alegação unilateral de quitação administrativa do contrato, desacompanhada de instrumento formal de transação ou de confirmação expressa da parte adversa, não configura autocomposição judicialmente homologável.

5. A ausência de documento idôneo inviabiliza o reconhecimento de nulidade da sentença, por omissão na análise do pedido de homologação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8002329-37.2016.8.05.0044
, da Comarca de
Candeias
, na qual figuram como Apelante
ERLAN PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA
,
sendo

Apelada
a

AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.